Tribunal: TJMT
Processo: 0012698-96.2019.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012698-96.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALISON ALEX SILVA SANTOS - CPF: 061.698.191-03 (APELANTE), WANDERSON CANTANHEDE DOS SANTOS - CPF: 602.078.203-41 (APELANTE), VALDIRENE DIAS DOS SANTOS - CPF: 847.299.291-87 (VÍTIMA), ANTONIO RODRIGUES - CPF: 762.775.851-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALISON ALEX SILVA SANTOS, WANDERSON CANTANHEDE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – RECEPTAÇÃO DOLOSA – REQUER O REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PENA-BASE – ELEMENTO PRÓPRIO DO TIPO PENAL – DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
DA FRAÇÃO DE REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
– COM O PARECER MINISTERIAL

1.

É incabível a absolvição ou a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, se não restar cristalino, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse; imperioso destacar que no crime de receptação a posse de bem objeto de crime inverte o ônus da prova.

2.

Apesar de não haver texto legal que fixe a fração exata a ser aplicada para agravantes e atenuantes, a jurisprudência tem firmado entendimento de utilização do limite mínimo de 1/6.

3.

Se aplicada a pena de multa, de maneira desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, em respeito ao princípio da proporcionalidade, pois assim como a pena privativa de liberdade, obedece ao critério de trifásico de aplicação da pena.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0012698-96.2019.8.11.0064

APELANTE: ALISON ALEX SILVA SANTOS, WANDERSON CANTANHEDE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se, em síntese, de recurso de apelação interposto pela defesa de
Alison Alex Silva Santos
e
Wanderson Catanhede dos Santos
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis – MT, nos autos da ação penal código n. 701771, em que julgou procedente a inicial acusatória.

O Juiz a
quo
condenou o réu
Alison Alex Silva Santos
pela prática do delito de receptação, descrito no art. 180 do CP, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, no regime inicial
semiaberto
. Condenou ainda o réu
Wanderson
Cantanhede Dos Santos
pela prática dos delitos de receptação e de adulteração de sinal identificador, descritos no art. 180 e 311, ambos do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, no regime inicial
fechado
.

A denúncia narra os seguintes fatos delituosos:

“Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 03 de dezembro de 2019, durante período noturno, por volta das 22h30min, na Rua São Sebastião II, esquina com a Avenida Rotary Internacional, em frente ao estabelecimento comercial “Skinão Drinks” neste município e comarca de Rondonópolis-MT, os denunciados ALISON ALEX SILVA SANTOS e WANDERSON CANTANHEDE DOS SANTOS conduziram e adquiriram, em proveito próprio, veículos que sabiam ser produtos de crimes patrimoniais. Restou apurado que, na referida data e período, integrantes da guarnição da policia militar promoviam patrulhamento ostensivo na Avenida Rotary Internacional, ocasião em que, ao realizarem a checagem da motocicleta Honda CG 150 pilotada pelo denunciado ALISON ALEX SILVA SANTOS, restou constatado que a mesma possuía registro de furto promovido pela vítima Valdirene Dias dos Santos (V.D.S.), conforme boletim de ocorrência de n.2019360642 (fls. 63/64).

Na ocasião, a guarnição promoveu também checagem da motocicleta Yamaha, cuja placa KAM-5159, que estava com lacre violado, indicando dados de outro veículo, no entanto, após realização de análise mais detalhada pela numeração do chassi, restou apurado que aludido veículo havia sido furtado da residência da vítima Antônio Rodrigues (A.R.), conforme explicita o boletim de ocorrência n. 2015.70459 (fls. 68/69).

Ato contínuo, foi promovida abordagem do denunciado WANDERSON CANTANHEDE DOS SANTOS, pessoa essa que estava com a chave do veículo Yamaha e noticiou ser seu proprietário, ocasião em que alegou tê-la adquirido pelo valor de R$ 900,00 (novecentos reais) sem indicação de dados do vendedor, nem ao menos apresentou documentação comprobatória de transação lícita, elementos esses corroboradores da existência do dolo do delito receptação.

Em razão da situação de flagrância, os denunciados presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, no entanto, após realização de audiência de custódia, houve a decretação da prisão preventiva de ambos pelo Poder Judiciário.”
(sic. do id. 55197462)

Inconformada com a decisão, a defesa dos acusados interpôs recurso de apelação (id. 55209962).

Os apelantes em suas razões recursais pleiteiam a absolvição do delito de receptação, ao argumento da ausência de comprovação de autoria, subsidiariamente, pedem a desclassificação do crime de receptação dolosa para modalidade culposa.

Pleiteiam ainda o redimensionamento da pena na primeira e segunda fase do processo dosimétrico e a redução da pena de multa.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou a tese recursal, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 55209963).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento parcial do apelo, para redimensionar a pena na primeira e segunda fase da dosimetria, bem como reduzir a pena de multa (id. 57594974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALISON ALEX SILVA SANTOS, WANDERSON CANTANHEDE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
Alison Alex Silva Santos
e
Wanderson Catanhede dos Santos
, pleiteando: (i) a absolvição dos apelantes pela ausência de provas de autoria, (ii) subsidiariamente, a desclassificação do crime de receptação dolosa para modalidade culposa; (iii) o redimensionamento da pena na primeira e segunda fase; (iv) e redução da pena de multa.

A defesa dos apelantes fundamenta o pedido de absolvição sobre o argumento de que não restou comprovado o conhecimento da origem ilícita do bem, entretanto, no crime de receptação, a apreensão do bem ilícito em posse dos acusados enseja a inversão do ônus da prova quanto à sua lícita procedência, nesse sentido, vejamos:

(...) A apreensão de bem, produto de roubo, na posse do agente, gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, de modo, que a mera alegação de desconhecimento de que o veículo apoderado era produto de crime, não afasta o dolo do delito de Receptação. Ademais, consoante posicionamento do c. STJ adotado por este Tribunal, no crime em apreço é possível a aferição do dolo pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, pelas quais presume-se o elemento subjetivo do tipo. (...)

(N.U 0030569-16.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)

É incabível a absolvição ou a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa, se não restar cristalino, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse; imperioso destacar que no crime de receptação a posse de bem objeto de crime inverte o ônus da prova.

No caso em tela, quanto à conduta dos dois acusados, embora tenham negado o conhecimento da origem ilícita dos veículos automotores, não foi apresentado comprovante de compra e venda do veículo, nem ao menos indicado nome do proprietário anterior, não restando comprovado a regular procedência do bem, não cabendo, assim, a absolvição, tampouco a desclassificação do delito de receptação dolosa.

De outro tanto, a defesa insurge-se contra a pena-base.

Em respeito ao princípio constitucional da individualização da pena, para réu
Alison Alex Silva Santos
, o juiz singular aplicou o
quantum
em relação ao crime de receptação da seguinte forma:

“A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Deixo de manifestar quanto aos antecedentes criminais para não implicar em bis in idem com a reincidência. Os dados sobre sua conduta social e personalidade não são favoráveis, mas estão interligados à reincidência.
As circunstâncias do crime e os motivos são normais ao tipo e infelizmente comuns, mas são tais posturas que aumentam a demanda dos crimes patrimoniais, existindo assim mais conflitos sociais, que dão a toda sociedade consequências negativas. Desta feita, e porque não há como dissociar a conduta do acusado, como receptador, no acréscimo de outros crimes patrimoniais, majoro a pena em 06 (seis) meses
. A vítima nada contribuiu para a conduta maléfica da agente. Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 01 (um) ano e 06(seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, constata-se que o réu é reincidente, uma vez que registra uma condenação criminal, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (numeração única 0002131-06.2019.8.11.0064, fls. 135), motivo pelo qual reconheço a circunstancia agravante do art. 61, I, do CP e aumento em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa a pena aplicada. Por outro lado, não há circunstancias atenuantes a serem consideradas. Na terceira fase dosimétrica, inexiste qualquer causa de aumento ou diminuição de pena aplicável ao caso. Portanto, torno a pena definitiva cm 02 (dois) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.” grifei
(sic. do id. 55209958)

Quanto ao réu
Wanderson Catanhede Santos
, o Juiz de piso assim consignou quanto ao crime de receptação:

“A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Deixo de manifestar quanto aos antecedentes criminais para não implicar em bis in idem com a reincidência. Os dados sobre sua conduta social e personalidade não são favoráveis, mas estão interligados a reincidência
. Às circunstancias do crime e os motivos são normais ao tipo e infelizmente comuns, mas são tais posturas que aumentam a demanda dos crimes patrimoniais, existindo assim mais conflitos sociais, que dão a toda sociedade consequências negativas. Desta feita, e porque não há como dissociar a conduta do acusado como receptador, no acréscimo de outros crimes patrimoniais, majoro a pena em 06 (seis) meses.
A vítima nada contribuiu para a conduta maléfica da agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 01 (um) ano e 06(seis) meses de reclusão e 50(cinquenta) dias-multa. Na segunda fase, constata-se que o réu é reincidente, uma vez que registra uma condenação criminal, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (numeração única 0002940- 59.20l8.8.l1.0022, fls. 138), motivo pelo qual reconheço a circunstância agravante do art. 61, I, do CP e aumento em 06(seis) meses e 10 (dez) dias-multa a pena aplicada. Por outro lado, não há circunstancias atenuantes a serem consideradas. Na terceira fase dosimétrica, inexiste qualquer causa de aumento ou diminuição de pena aplicável ao caso.

Portanto, torno a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa” grifei
(sic. do id. 55209958)

Individualizada a pena para o crime de adulteração de sinal identificador de veículo, determinou o Juiz de direito da seguinte forma:

“(...) fixo apena-base do condenado em 03 (três) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. Na segunda fase, constata-se que o réu é reincidente, uma vez que registra uma condenação criminal, cujo executivo de pena tramita perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca (numeração única 0002940-59.2018.8.11.0022, fls. 138), motivo pelo qual reconheço a circunstância agravante do art. 61, I, do CP e aumento em 01 (um) ano e 20 (vinte) dias-multa a pena aplicada. Por outro lado, diante da confissão do réu em Juízo, reconheço a circunstância atenuante do art. 65, III, “d”, do CP e aumento diminuo em 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa a pena aplicada. Na terceira fase dosimétrica, inexiste qualquer causa de aumento ou diminuição de pena aplicável ao caso.

Portanto, torno a pena definitiva em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.” (si. Do id. 55209958)

Da dosimetria da pena, observo que o magistrado
a quo
exasperou a pena-base em relação às circunstâncias e motivos.

Entretanto, a fundamentação exposta não se apresenta de forma idônea, porquanto fundada em elementos do próprio do tipo penal. As circunstâncias do crime são normais ao delito de receptação, não podendo ser considerado consequência desfavorável apta a justificar o aumento da pena-base.

Neste sentido colaciono posicionamento adotado por este Tribunal:

“Afigura-se injustificável o pedido de desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação diante da existência de provas quanto à presença do elemento subjetivo indispensável à caracterização do delito, sobretudo quando o objeto foi apreendido na posse do réu, em condições que presumem que ele detinha o conhecimento da origem ilícita do veículo.
Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena na primeira fase da dosimetria do crime de receptação, deve-se reduzi-la a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o quantum final da reprimenda.
Por serem igualmente preponderantes, é possível a compensação entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, quando considerada apenas uma condenação definitiva, nos termos do artigo 67 do Código Penal. A majoração inidônea das penas de multa autoriza o seu redimensionamento conforme os critérios dos artigos 49 e 60, ambos do Código Penal.

(N.U 0010611-62.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 13/08/2019)”grifei

Este posicionamento está em consonância com o entendimento do STJ, vejamos:

“A negativação do vetor consequências pelo aumento da criminalidade e efeitos negativos à sociedade constituem elementos inerentes ao tipo penal sopesados quando da fixação das penas em abstrato do delito (STJ, HC nº 284.615/RS).”

Portanto,
afasto a majorante
da pena base aplicada em 06 (seis) meses, para o réu
Alison Alex Silva Santos
e para o réu
Wanderson Cantanhede dos Santos
, resultando na pena-base de 01 (um) ano e 50 (cinquenta) dias-multa pelo crime de receptação.

Requer ainda, a defesa dos apelantes a redefinição do
quantum
aplicado na segunda fase da dosimetria, alegando que o Magistrado de piso aumentou a fração em 1/3 em razão da reincidência.

Apesar de não haver texto legal que fixe a fração exata a ser aplicada para agravantes e atenuantes na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência tem firmado entendimento de utilização do limite mínimo de 1/6, nesse sentido, temos o entendimento do c. STJ:

“(...) deve ser adotada a fração paradigma e 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas (...)” (HC nº 488.097/SC)

Por tais razões, para os apelantes Alison Alex Silva Santos e Wanderson Catanhede dos Santos,
readéquo
a fração em razão da reincidência para 1/6 (um sexto).

Ante o acolhimento dos pleitos defensivos, passo à dosimetria da pena.

Do crime de receptação (art. 180 CP).

A pena base estabelecida pelo juiz singular foi de 01 (um) ano 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, por contudo, ante a presença de elementos do próprio tipo penal,
afasto
a majorante aplicada na primeira fase.

Na segunda fase do processo dosimétrico, readéquo a fração para 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 01 (um) ano 02 (dois) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase dosimétrica inexiste qualquer causa de aumento ou diminuição de pena aplicável ao caso.

Deste modo resulta aos réus
Alison Alex Silva Santos
e
Wanderson Catanhede dos Santos
a pena de
01 (um) ano 02 (dois) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
pelo crime de receptação.

Do crime de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 CP).

A pena-base estabelecida pelo juiz a
quo
foi de 03 (três) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, o que mantenho.

Na segunda fase, em razão da reincidência readéquo a fração para 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 03 (três) anos 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa.
Compenso
por consequência a
atenuante da confissão
(art. 65, III, “d” do CP)
,
resultando em 03 (três) anos e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase dosimétrica inexiste qualquer causa de aumento ou diminuição de pena aplicável ao caso.

Portanto, resulta ao réu
Wanderson Catanhede dos Santos
a pena de
03 (três) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa,
pelo crime de adulteração de sinal identificador.

Por fim, analiso o pedido de readequação da pena de multa a qual foi fixada pelo magistrado singular em 60 (sessenta) dias-multa para o acusado Alison e 60 (sessenta) dias-multa para o acusado Wanderson.

É cediço que
a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.2.2017).

Sublinhe-se, o Enunciado Criminal 33 do Incidente de Uniformização da Jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”

Dessa maneira, se aplicada a pena de multa, de maneira desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, em respeito ao princípio da proporcionalidade, pois assim como a pena privativa de liberdade, obedece ao critério trifásico de aplicação da pena.

Desse modo, diante da revisão da pena privativa de liberdade,
acolho
o pleito e
redimensiono
a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa, para ambos os réus.

No mais, deixo de proceder à detração penal, pois entendo pela impossibilidade de sua análise em sede recursal, devido à falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena pelo apelante, razão pela qual delego ao Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação criminal, tão somente para redimensionar a pena na primeira fase para 01 (um) ano, e 50 cinquenta) dias-multa, na segunda fase da dosimetria para aplicar a fração de 1/6, bem como aplicar a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, em relação ao crime de receptação (art. 180, CP) e adulteração do sinal identificador de veículo (art. 311, CP).

Restando o apelante
Alison Alex Silva Santos
condenado à
pena definitiva de 01 (um) ano 02 (dois) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
em regime
semiaberto
pelo crime de receptação e o apelante
Wanderson Catanhede Santos
condenado

à pena definitiva de
04 (quatro) anos 02 (dois) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa,
pelo crime de receptação e de adulteração de sinal identificador.

Em razão da reincidência mantenho o regime inicial
fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020